Tribunal: STF
Processo: AI 251869
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RISTF. NORMAS PROCESSUAIS RECEPCIONADAS PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A questão foi solucionada à luz da legislação processual infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só se daria de
forma indireta.
2. O requisito do prequestionamento não foi satisfeito. Incidência da Súmula 282-STF.
3. O Pleno deste Tribunal decidiu que as normas processuais contidas no RISTF foram recepcionadas pela atual Constituição
Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.